Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-77.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-77.2019.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DIONISIA ALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800198-77.2019.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO ANTÔNIO FRAGATA JUNIOR -– OAB/SP 39.768

APELADO: DIONISIA ALVES DE LIMA

ADVOGADO: OTACILIO DE JESUS CANUTO – OAB/PA 12.633

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DEPÓSITO EFETUADO EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O banco apelante sustenta a validade das contratações, apresentando contratos assinados pela autora, documentos pessoais e comprovantes de transferência de valores para a conta bancária da demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se restou comprovada a regularidade dos contratos consignados;

(ii) se houve fraude ou ausência de consentimento na contratação;

(iii) se subsistem os fundamentos para restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco apresentou contratos assinados, documentos pessoais da autora e comprovantes de TED que atestam o crédito dos valores em sua conta.

4. A autora não trouxe aos autos extratos bancários que infirmassem a efetiva disponibilização dos valores, nem demonstrou vício de consentimento.

5. A utilização ou não devolução do crédito recebido confirma a aceitação tácita da contratação, afastando a alegação de inexistência da relação jurídica.

6. Não se comprovando fraude, ilicitude ou falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:
1. A comprovação da contratação de empréstimo consignado mediante apresentação de contrato, documentos pessoais e depósito em conta bancária do consumidor afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 2. Inexistindo prova de fraude ou vício de consentimento, não há que se falar em restituição em dobro ou danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., objetivando a reforma da sentença de id.

28828642, proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Monte Alegre, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica (contratos
557515161, 556171262 e 577501959
), determinar a devolução em dobro dos valores pagos e condenar em danos morais na importância de R$ 5.000,00.

Consta de peça inicial (Id. 14148990) que a parte autora é aposentada pelo INSS e foi surpreendida com descontos em seus vencimentos, referentes a três operações de empréstimo consignado nos valores de R$ 680,96, a ser pago em 72 parcelas de R$ 19,53 (contrato número 557515161); R$ 921,23, a ser pago em 72 parcelas de R$ 27,60 (contrato número 556171262) e; R$ 570,76, a ser pago em 72 parcelas de R$ 17,10 (contrato número 577501959), os quais alega

nunca ter contraído. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de 40 salários-mínimos.

Em sentença de Id. 28828642, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a inexistência da relação jurídica (contratos reclamados), determinar a devolução em dobro dos valores pagos e condenar em danos morais na importância de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a instituição bancária apresentou recurso de apelação no id. 28828644, onde alega em apertada síntese que, os contratos foram celebrados de forma legal com a anuência da parte autora e o crédito contratado foi devidamente disponibilizado.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões no Id. 28828651 onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, por entender que não restou comprovada a contração dos empréstimos reclamados.

Ocorre, porém,
que as contratações dos empréstimos consignados nº 557515161, 556171262 e 577501959 foram comprovadas pelo banco, que apresentou junto com a contestação os contratos firmados pela própria autora (id. 14149004; 14149005 e; 14149006), além dos documentos pessoais de identificação da autora, cópia dos cartões de crédito-Débito-Financiamento.

De igual modo, consta ainda a informação, nos contratos celebrados entre as partes, de que o crédito foi efetuado diretamente na conta bancária de titularidade da autora (id.

14149004 - Pág. 2; id. 14149005 - Pág. 1 e; id. 14149006 - Pág. 1).

Verifico ainda que a instituição bancária apresentou os documentos de TEDs devidamente autenticados, demonstrando que houve os benefícios econômicos em favor da apelada (id. 14149007; id. 14149008 e; id. 14149009).

Por outro lado, verifico que a parte autora sequer trouxe o seu extrato bancário, para demonstrar que não recebeu o empréstimo reclamado.

Assim, diante do conjunto probatório, conclui-se pela regularidade da contratação, sendo lícitos os descontos mensais realizados na conta corrente da autora decorrentes dos contratos reclamados, não havendo, por via de consequência, qualquer valor a ser restituído ou dano moral a ser reparado.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a parte autora, a fim de provar o alegado, ter juntado os extratos da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado os extratos junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

O certo é que a autora possuía ciência da cobrança, eis que assinou o contrato de refinanciamento do empréstimo e recebeu os valores. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente cobrado indevidamente. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Portanto, reforço que a parte autora não pode alegar desconhecimento da cobrança concretizada, visto que firmou contrato e recebeu os valores pleiteados, conforme acima demonstrado.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalto ainda que a parte autora ajuizou a ação decorrido aproximadamente quatro anos após a realização do primeiro empréstimo reclamado, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

A parte recorrente alegou que nunca celebrou contrato com a instituição financeira, porém, após apresentação dos contratos pela parte recorrida, verificou-se que tanto o CPF quanto a identidade e os dados bancários onde fora creditado o empréstimo, eram da própria parte demandante.

Além disso, quanto aos valores recebidos, poderia a parte apelante, utilizando-se de boa fé e probidade processual, tê-los oferecidos em consignação em pagamento, afastando-se o enriquecimento ilícito.

De igual modo, em que pese tenha havido impugnação à veracidade da assinatura aposta no documento trazido pelo banco, não há nulidade a ser declarada em razão da não realização da perícia grafotécnica. Isso porque, ao contrário do alegado, é extremamente semelhante àquelas apostas no documento de identidade apresentado no ato da contratação, não sendo crível, ainda, que tenha ignorado o crédito disponibilizado em conta de sua titularidade.

Outrossim, a perícia grafotécnica, para apurar se a autora assinou ou não, de próprio punho, contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a recusa na devolução do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Portanto, neste sentido, também não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer interesse da parte autora na devolução dos valores creditados em seu favor.

Além disso, o fato de ter sido depositada, na conta da própria parte autora, a quantia decorrente do empréstimo consignado, além da comprovação da apresentação dos documentos pessoais da próprio demandante e não de terceiros, já enfraquece a tese de fraude, em que os valores sacados ou quaisquer outras vantagens financeiras decorrentes do contrato são vertidas em favor de terceiros.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que a autora sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária, e muito menos aceitou devolver o valor creditado em sua conta bancária para efetivar o cancelamento do empréstimo ora reclamado.

Simplesmente afirmar que não celebrou nenhum empréstimo bancário, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Ressalto quinda que, embora o STJ tenha definido que cabe à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC (tema 1.061), não tornou indispensável a produção da prova pericial, portanto, o réu poderá empregar outros meios probatórios a demonstrar a validade do contrato impugnado.

É que se extrai do acordão paradigma e do art. 369 do Código de Processo Civil, a saber: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (...) ( REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Deste modo, repita-se, a perícia grafotécnica, para apurar se a reclamante assinou ou não, de próprio punho, o contrato de empréstimo consignado com o Banco não tem qualquer relevância. Há evidência de que ela utilizou ou permitiu que fosse utilizado o crédito disponibilizado pelo Banco, o que dispensa assinatura manuscrita (escrita à mão). O crédito e a utilização do valor disponibilizado é mais do que suficiente para demonstrar sua adesão ao contrato.

Com isso, e não tendo a autora se desincumbido do ônus probatório que sobre ela recaía, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível ao requerido. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Como se vê, a improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da realização do empréstimo.

A ré, ora apelante, por outro lado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da autora e nem a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso, o magistrado destacou a desnecessidade de produção de prova pericial, por entender que a documentação carreada ao processo era suficiente para julgamento da causa. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa, ao deixar de determinar a realização de perícia grafotécnica requerida pela autora (TJ-MS - AC: 08011741620208120029 MS 0801174-16.2020.8.12.0029, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 02/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, é evidente que merece reforma a sentença de mérito objurgada, no sentido de julgar improcedente o pedido da parte autora, ante a fundamentação exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, para reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da parte autora.

Em decorrência da improcedência do pedido, condeno a autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Em razão da gratuidade deferida, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (Art. 98, § 3º, do CPC).

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/09/2025